Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003638-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), SUEKO HAMAKAWA - CPF: 701.303.298-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE RÉ. PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à ação monitória que indeferiu pedido de produção de provas formulado pela parte requerida, ora agravante, incluindo prova testemunhal, perícia contábil e apresentação de documentos, sob o fundamento de irrelevância e impertinência das diligências pleiteadas para a solução da controvérsia, eminentemente documental e jurídica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o indeferimento da produção das provas requeridas configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos monitórios, apesar de admitirem ampla cognição, estão sujeitos à apreciação judicial quanto à pertinência da instrução probatória, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A decisão agravada fundamentou corretamente que os pedidos de prova testemunhal, oitiva de prepostos e realização de perícia não agregariam elementos novos ou relevantes à lide, cujos pontos controvertidos podem ser esclarecidos mediante simples exame documental.

5. O contrato questionado está devidamente representado por confissão de dívida juntada aos autos, contendo as cláusulas relevantes para análise da legalidade dos encargos.

6. A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, autoriza o indeferimento de provas tidas por desnecessárias ou protelatórias, sem que disso decorra ofensa ao direito à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: “1. A produção de provas no processo civil submete-se ao juízo de conveniência e necessidade do magistrado, que pode indeferi-las quando reputadas impertinentes, inúteis ou protelatórias. 2. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal, pericial ou documental, quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SUEKO HAMAKAWA
contra a decisão proferida nos autos de origem no 1009805-48.2023.8.11.0041, ajuizado em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada (ID. 267489789) indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal, documental e pericial, além de estabelecer que a apresentação de contrato formal não é obrigatória, desde que o autor comprove a existência da obrigação por meio de prova escrita hábil.

Nas razões recursais, o Agravante alega que requereu prova documental com a juntada do contrato original, prova pericial para apurar o valor efetivamente devido, depoimento pessoal das prepostas do Banco Agravado e prova testemunhal para a oitiva das pessoas que presenciaram a “visita” das prepostas do Banco.

Afirma que, embora o juízo
a quo
tenha indeferido todas as provas requeridas, a produção dessas provas é essencial, pois influencia diretamente a validade do documento.

Sustenta que o direito da ampla defesa e ao contraditório foi violado, pois a negativa da produção de tais provas inviabiliza a análise completa dos fatos.

Aduz que foi coagida a assinar o Termo de Confissão de Dívida, configurando vício de consentimento.

Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, posto que não possui condições para pagar as custas do recurso sem prejuízo do seu sustento.

Requer a concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos atos decorrentes da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Decisão de concessão de liminar deferida (ID. 268024286) a suspensão do feito monitório até o julgamento do mérito recursal.

Sem contraminuta.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória proposta por BANCO BRADESCO em face de SUEKO HAMAKAWA.

A parte requerida, aqui agravante, após apresentar defesa nos autos (embargos a monitória), requereu, em síntese, a produção de prova testemunhal; produção de prova pericial; intimação do autor para juntar cópia do contrato firmado e realização de depoimento pessoal das prepostas do autor.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada (ID. 179347501 - autos de origem), com indeferimento dos pedidos, sob o fundamento de a matéria debatida é essencialmente documental e jurídica, sendo desnecessária a realização de tais provas, por serem sem acréscimo relevante ao deslinde da controvérsia, ou impertinentes, desnecessárias.

Interposto o recurso de agravo de Instrumento, sustenta a parte agravante que a decisão que indeferiu requerimento a produção das provas violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de impedir a comprovação de fatos essenciais para a defesa.

Insurge a requerida, ora agravante, contra decisão interlocutória a necessidade da produção das provas, essencialmente a comprovação da coação sofrida na assinatura do contrato e a abusividade da repactuação da dívida.

Neste contexto, a controvérsia recursal cinge-se em determinar sobre a possibilidade de deferimento da produção de prova pericial, apresentação de documentos outros e a prova testemunhal.

Neste contexto, primeiramente, tem-se que, conforme dispõe o art. 702 do Código de Processo Civil, os embargos constituem o meio de defesa específico na ação monitória:

"Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória."

Diferentemente da contestação nos procedimentos comuns, os embargos monitórios possuem natureza de ação incidental, permitindo ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias que poderiam ser objeto de ação autônoma contra o embargado, inclusive a revisão de cláusulas contratuais, desde que relacionadas ao documento que embasa a pretensão monitória.

Nestes moldes, como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Percebe-se que a referida decisão foi preferida nos autos dos embargos à monitória opostos pela ora Agravante, portanto, o cabimento do presente recurso encontra amparo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Ainda que de outro modo fosse, denota-se que a questão levantada repercutirá diretamente na fase de instrução processual, sendo que, caso não apreciada, acarretará idas e vindas indesejáveis à continuidade da tramitação do processo, nos moldes destacados pela decisão do STJ que fixou a tese da taxatividade mitigada ( Resp 1.696.396-MT ).

Logo, seguindo o feito sem a produção das provas requeridas, o eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, acarretará a anulação dos atos processuais praticados, retornando o feito ao estado em que ora se encontra.

Ademais, o direito à postulação probatória, com o devido respeito ao contraditório, constitui manifestação da garantia constitucional do acesso à justiça. Não por acaso, o Código de Processo Civil assegura aos litigantes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados em juízo.

Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, o recurso deve ser conhecido.

O artigo 369 do Código de Processo Civil: “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.”

Neste contexto, infere-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que compete ao Julgador avaliar a necessidade ou conveniência da produção de prova, sem que disso resulte cerceamento do direito de defesa da parte, sendo-lhe facultado o indeferimento quando entender desnecessária ou manifestamente protelatória a sua realização, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e efetividade processuais.

O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso nesse sentido:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, em que pese o esforço argumentativo empreendido pela ora Agravante, verifica-se dos autos dos Embargos Monitórios e Ação que o pedido de produção de prova testemunhal, a oitiva de testemunha e preposto do Banco Bradesco, à esclarecimento dos fatos, além da comprovação de coação, se trata de prova impertinente, uma vez que não aportará informação relevante ou nova ao processo.

Da mesma forma, mostra-se dispensável a prova pericial e juntada do contrato, a fim de apurar a dívida e seu valor efetivamente devido, visto que no caso, com fundamento em prova escrita, a cobrança se aperfeiçoa com outros documentos a instrução da existência de obrigação por seu valor.

Ademais, as cláusulas contratuais encontram-se descritas no documento de “confissão de dívida” (ID. 112790788), de modo que, a partir de uma simples leitura, é possível apurar-se as taxas de juros estipuladas, a eventual aplicação de juros compostos, bem como analisar a legalidade dos encargos ali previstos, sendo desnecessária, portanto, a perícia técnica pretendida pela Agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DOS CONTRATOS - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA CONTÁBIL - DISPENSÁVEL - INDEFERIMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR - CONTA CORRENTE - PRETENSÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. É entendimento consolidado na jurisprudência de que a propositura da ação buscando nulidade ou revisão contratual não implica na suspensão do contrato, nem impede a consolidação da mora. É desnecessária a perícia contábil quando a matéria discutida é puramente de direito. Além disso, o Magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir aquelas que julgue inúteis para o desfecho da lide. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques" (STJ, AgInt no AREsp 762.049/SP). ” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.091453-1/002, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

Dessa forma, reputa-se correto o indeferimento das provas, uma vez que não irá contribuir para solução da causa, sendo, portanto, dispensável para a formação do convencimento do Magistrado.

Cabe registrar, ainda, que, a perícia técnica contábil não é o único meio de se demonstrar a possibilidade de se revisionar o contrato, sendo que tal prova pode ser facilmente produzida pela parte, mediante juntada da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Por isso, tratando-se de diligência inútil, não merece reforma a decisão que indeferiu a realização de prova pericial contábil.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. (N.U 1026067-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025